Tribunal: STF
Processo: RHC 268330
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PEDIDOS DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES.
NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Raquel Neide Rosário Nogueira, em 10.12.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.536/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 28.8.2023, no Processo
n. 1500354-72.2021.8.26.0144, a recorrente foi pronunciada ao Tribunal do Júri pelo juízo da Vara Única da comarca de Conchal/SP, pela eventual prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com recurso que dificultou a defesa das vítimas
(e-doc. 9).

 3. Em 24.3.2025, o Conselho de Sentença da Vara Única da comarca de Conchal/SP absolveu a recorrente quanto à acusação pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e decidiu condená-la em relação à outra imputação, referente ao crime de homicídio doloso simples. O juízo de primeira instância impôs à recorrente a pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-doc. 13).

4. Em 28.8.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500354-72.2021.8.26.0144, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso da recorrente, mantendo sua condenação pelo crime de homicídio doloso simples. Esta a ementa do acórdão:
“Apelação. Crime de homicídio simples. Novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não cabimento. Conselho de sentença que acolheu uma das versões existentes. Ausência de erro ou injustiça na aplicação da pena. Não provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 4).

5. Em 18.9.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 1.036.536/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para anular o julgamento do Tribunal do Júri, com a alegação de decisão contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta da recorrente, de homicídio doloso simples para culposo na direção de veículo automotor (e-doc. 3).

6. Em 12.10.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus
n. 1.036.536/SP (e-doc. 36), e, na sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade. 
2. A parte agravante sustenta: (i) ausência de prova do animus necandi, configurando, no máximo, homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) erro de tipo escusável, diante de suposta situação de perigo iminente; (iii) ofensa ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; e (iv) necessidade de superação de óbice formal em razão de teratologia jurídica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a condenação por homicídio doloso, violou o princípio da colegialidade ou incorreu em ilegalidade flagrante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão monocrática está respaldada pela jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível ou em confronto com jurisprudência dominante. 
5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, impede a substituição da valoração probatória realizada pelos jurados, salvo nas hipóteses legais estritas. 
6. A pretensão de desclassificação para homicídio culposo ou reconhecimento de erro de tipo escusável demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 
7. O Conselho de Sentença baseou sua decisão em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, afastando a alegação de ausência de dolo. 
8. A discordância quanto à caracterização do elemento subjetivo do tipo penal não configura ilegalidade flagrante, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 
9. O agravo regimental assegura o acesso ao órgão colegiado, afastando a alegação de violação ao princípio da colegialidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 51).

7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “a tese defensiva, amparada em robustos elementos de prova, demonstra que a Recorrente, pessoa idosa, primária e de bons antecedentes, ao conduzir seu veículo por uma estrada rural erma ao anoitecer, entrou em pânico ao se deparar com um grupo de pessoas, acreditando tratar-se de uma emboscada ou assalto – temor justificado por já ter sido vítima de roubo anteriormente. Em estado de pavor, acelerou o veículo na tentativa de fugir do perigo que imaginava ser iminente, vindo, por culpa, a atingir uma das vítimas” (fl. 4, e-doc. 56). 

Afirma haver flagrante ilegalidade no caso em exame, que é “a manutenção de uma condenação por crime doloso contra a vida sem que haja nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a intenção de matar. A condenação baseou-se em mera presunção, em total arrepio ao princípio do in dubio pro reo e à própria competência constitucional do Tribunal do Júri, que se restringe aos crimes dolosos contra a vida” (fl. 5, e-doc. 56).

Salienta que “a conduta da Recorrente não foi animada pelo dolo, nem mesmo o eventual. Os fatos, como postos, demonstram a ocorrência de um erro de tipo escusável (art. 20, § 1º, CP), no qual a agente, por uma falsa percepção da realidade, supôs estar em uma situação de perigo iminente (legítima defesa putativa), agindo para se proteger” (fl. 6, e-doc. 56).

Defende que a conduta da recorrente “amolda-se, no máximo, ao tipo culposo, seja pelo erro de tipo que exclui o dolo, mas permite a punição por culpa, seja pela própria dinâmica dos fatos, que aponta para uma ação imprudente decorrente do pânico, e não de uma vontade livre e consciente de matar” (fl. 6,
e-doc. 56).

Estes os pedidos:
“Reformar o v. acórdão recorrido, superando o óbice formal e conhecendo do mérito do Habeas Corpus nº 1036536-SP;
No mérito, conceder a ordem de Habeas Corpus para:
a) Anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Conchal/SP, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que a Recorrente seja submetida a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP;
b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja desclassificada a conduta imputada à Recorrente do crime de homicídio doloso (art. 121, caput, do CP) para o de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), com a consequente remessa dos autos ao juízo competente para a fixação da pena” (fl. 7, e-doc. 56).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 75).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

9. Tem-se, na denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra a recorrente, acusação pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, ambos com recurso que dificultou a defesa das vítimas, nestes termos:
“Consta do Inquérito Policial que, no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 19h, na Estrada do Bode Branco (estrada rural do cemitério velho), Santa Cecília, Conchal Velho, nesta Cidade e Comarca de Conchal, Raquel Neide do Rosário, qualificada a fls. 82, com manifesta intenção homicida, sem motivação e com recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou NÉLIDE ROSSI FERNANDES. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Raquel Neide do Rosário, com manifesta intenção homicida, sem motivação e com recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou matar VIVIANE APARECIDA ANTONIO, somente não conseguindo seu intento por motivos alheios à sua vontade.
Segundo consta, na ocasião dos fatos, as vítimas, em companhia de amigos, estavam andando de bicicleta pelo local, estrada rural da cidade, ocasião em que todos vestiam roupas típicas de ciclistas e estavam com as bicicletas equipadas com aparelhos de segurança e de sinalização (sinais luminosos na traseira e dianteira). Em determinado momento, o grupo de ciclistas parou para beber água próximo à plantação de cana existente no local, deixando livre a passagem da estrada aos veículos. Na ocasião, Nélide e Viviane estavam posicionadas uma ao lado da outra e os demais ciclistas de frente para ambas as vítimas, já na área de plantação de cana (vide figura de
fls. 65).
Ocorre que, na mesma ocasião, Raquel estava conduzindo seu veículo Ford Fusion pelo local e vislumbrou, a uma distância de aproximadamente 50 metros de onde as vítimas estavam, o grupo de ciclistas. De início, ao ver os ciclistas, Raquel parou seu veículo por alguns instantes. Ato contínuo, de forma deliberada e sem qualquer motivo aparente, a denunciada acelerou seu veículo em direção às vítimas, imprimindo alta velocidade.
Neste momento, a vítima Viviane, ao visualizar o veículo se aproximando em alta velocidade, conseguiu deixar o local rapidamente e, por conseguinte, evitar que fosse atingida. Por outro lado, assim agindo, a denunciada atingiu a lateral da bicicleta em que vítima Nélide estava com a frente de seu veículo, o que fez com que ela passasse pelo capô do veículo e, ainda, pelo teto, sendo arremessada para o alto e, posteriormente, fazendo com que ela caísse ao solo a uma distância de mais de 15m de onde ela estava com sua bicicleta.
Os danos perpetrados na bicicleta e impressos no veículo
dão a dimensão da velocidade imprimida no veículo e a gravidade
do impacto. Após o atropelamento, Raquel fugiu do local, apresentando-se posteriormente na Delegacia de Polícia.
Em razão do atropelamento, a vítima Nélide, apesar de ter sido socorrida, faleceu, sendo que o laudo de exame necroscópico concluiu que a causa mortis foi em decorrência de ‘politraumatismos decorrente de agente contundente’. O crime de homicídio com relação à vítima Viviane apenas não se consumou por circunstâncias alheias a vontade da denunciada, vez que a vítima, rapidamente, ao ver o veículo vir de forma acelerada em sua direção, conseguiu deixar o local, sendo que se permanecesse parada, certamente seria atingida.
Os crimes foram cometidos com recurso que dificultou a defesa da ofendida, já que Raquel, de inopino, acelerou o veículo em direção às vítimas. Os crimes foram cometidos sem qualquer motivo aparente” (fls. 3-5, e-doc. 5).

10. No julgamento do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença da Vara Única da comarca de Conchal/SP absolveu a recorrente da acusação pelo crime de tentativa de homicídio e a condenou pelo crime de homicídio doloso simples contra a vítima Nélide Rossi Fernandes. O juízo sentenciante, na dosimetria da pena, impôs à recorrente a pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-doc. 13).

11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da recorrente, reconhecendo a existência de acervo probatório suficiente para manutenção da condenação pela prática do crime de homicídio doloso simples, fundamentando:
“A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência(fls.09/11, 13/16 e 17) e pelo laudo de exame necroscópico da vítima Nélide (fls. 56/59).
A autoria ficou demonstrada. Interrogada na fase administrativa (fls.18), no sumário de culpa e em Plenário, a Ré disse, em síntese, que a estrada de terra onde ocorreram os fatos, é perigosa e se assustou ao ver pessoas distribuídas pelo meio e pelo canto daquela via, não conseguindo desviar e atropelando uma pessoa. Acrescentou que não parou o veículo porque teve medo, pensando que aquelas pessoas fossem assaltantes.
A versão da Ré ficou isolada das demais provas produzidas e não convence. A alegação de que agiu com medo de que aquelas pessoas fossem assaltantes não encontrou amparo nas provas produzidas, especialmente porque se tratava de grupo de ciclistas, todos equipados para a prática daquele esporte e, por óbvio, todos de bicicleta, não sendo crível que houvesse naquela localidade gangue de ciclistas uniformizados e voltados para a prática de crimes.
Aliás, o relatório de investigação (fls.79/81) afirmou justamente o contrário, ou seja, ‘Esclareço ainda que realizamos pesquisas junto ao sistema RDO, todavia não foi constatada alta incidência de crimes naquela localidade, bem como o local não é conhecido por ter assaltos, conforme declinou a condutora do veículo, Raquel Neide do Rosário’. (...)
Por outro lado, a vítima Viviane prestou declarações na fase administrativa (fls.23), no sumário de culpa e em Plenário, dizendo que: 1. pedalava com um grupo de amigos, todos trajados com roupas de ciclistas, usando capacetes e bicicletas equipadas com luzes de segurança; 2. o grupo parou na estrada para beber água, momento em que viu um veículo se aproximando com os faróis acesos; 3. o condutor do veículo diminuiu avelocidade e parou por alguns segundos e, em seguida, acelerou diretamente em sua direção; 4. conseguiu saltar da bicicleta sem ser atingida, mas a amiga Nélida que estava a seu lado, foi atingida e arremessada para longe; 5. o condutor se evadiu em alta velocidade e sem prestar socorro; 6. estavam na lateral da via e não impediam a passagem de veículos. (...)
No mesmo sentido estão as narrativas das testemunhas Adriana (fls.24) e Anderson (fls.25) quando inquiridos na fase administrativa, no sumário de culpa e em Plenário, destacando-se que ambos faziam parte daquele grupo de ciclistas. (...)
Quanto à versão da testemunha Antônio, motorista socorrista que prestou auxílio às vítimas, destaque-se que, ao contrário do alegado pela Defesa em suas razões (fls.627), o mencionado relatório de investigação indicou expressamente que ‘Observando as declarações do motorista socorrista, estas são condizentes com as versões das testemunhas que acompanhavam a vítima, ou seja, a vítima foi atropelada quando estava próxima das demais testemunhas, sendo arrastada por cerca de 20 metros antes de cair no solo, ao lado de sua bicicleta.’ (...)
Desse modo, verifica-se que as provas são convincentes e fornecem amparo seguro para a condenação. Note-se que os Jurados não se afastaram do conjunto probatório que instruiu o processo, escolhendo uma entre as teses regularmente apresentadas, de modo que a decisão condenatória não se revelou contrária às provas produzidas. A única contrariedade que existe é quanto ao interesse da Apelante no desfecho do processo” (fls. 3-7, e-doc. 4).

12. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.036.536/SP, ratificado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental interposto, decidiu-se pela manutenção do ato do Tribunal estadual e condenação da recorrente, sob estes fundamentos:
“Conforme consignado na decisão recorrida, o acórdão do Tribunal de Justiça registrou que o Conselho de Sentença baseou sua decisão em robusto conjunto probatório, notadamente: Depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas sobreviventes e testemunhas presenciais; O grupo de ciclistas estava regularmente equipado, com trajes apropriados, capacetes e dispositivos luminosos; Estavam posicionados à margem da estrada, sem obstruir a passagem de veículos; A paciente diminuiu a velocidade, parou por alguns segundos e, em seguida, acelerou diretamente em direção ao grupo; Após o atropelamento, evadiu-se em alta velocidade, sem prestar socorro; A via comportava a passagem de dois veículos simultaneamente; O relatório policial afastou a versão de que o local seria perigoso ou conhecido por crimes.
A hipótese do art. 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal somente se configura quando houver completa ausência de suporte probatório para o veredicto condenatório, e não quando existam versões conflitantes que permitam interpretações diversas do mesmo contexto fático. (...)
No caso em análise, o que se verifica é a existência de teses antagônicas, tendo o Conselho de Sentença optado pela versão acusatória, que encontra amparo no acervo probatório. A divergência da defesa quanto ao resultado do julgamento não configura, por si só, decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
A pretensão de desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor ou o reconhecimento de erro de tipo escusável demandaria aprofundado revolvimento do conjunto
fático-probatório e reanálise do elemento subjetivo do tipo, o que é absolutamente inviável na via estreita do habeas corpus.
A argumentação defensiva de que a paciente agiu em ‘pânico’, acreditando estar diante de uma ‘emboscada’, não prescinde de detida análise do contexto probatório, especialmente considerando que: As testemunhas descreveram que o grupo estava visivelmente equipado como ciclistas; A paciente diminuiu a velocidade e parou antes de acelerar em direção ao grupo; O laudo policial afastou a alegação de que o local seria conhecido por assaltos; Houve evasão do local sem prestação de socorro.
Tais circunstâncias foram sopesadas pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, e ratificadas pelo Tribunal de Justiça. A revisão de tal entendimento pela via eleita implicaria indevida substituição do juízo de valor realizado pelos julgadores naturais da causa. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Essa garantia constitucional impede que o Poder Judiciário substitua a valoração probatória realizada pelos jurados, salvo nas estreitas hipóteses legais.
A mera discordância quanto à caracterização do elemento subjetivo não configura usurpação de competência ou ilegalidade, mas representa descontentamento com o resultado do julgamento, o que não autoriza a intervenção desta Corte Superior” (fls. 4-5, e-doc. 51).

13. Na espécie, como assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a apelação criminal, “as provas são convincentes e fornecem amparo seguro para a condenação. Note-se que os Jurados não se afastaram do conjunto probatório que instruiu o processo, escolhendo uma entre as teses regularmente apresentadas, de modo que a decisão condenatória não se revelou contrária às provas produzidas” (fl. 7, e-doc. 4).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do acórdão recorrido, anotou que “o Conselho de Sentença baseou sua decisão em robusto conjunto probatório, notadamente: Depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas sobreviventes e testemunhas presenciais; O grupo de ciclistas estava regularmente equipado, com trajes apropriados, capacetes e dispositivos luminosos; Estavam posicionados à margem da estrada, sem obstruir a passagem de veículos; A [recorrente] diminuiu a velocidade, parou por alguns segundos e, em seguida, acelerou diretamente em direção ao grupo; Após o atropelamento, evadiu-se em alta velocidade, sem prestar socorro; A via comportava a passagem de dois veículos simultaneamente; O relatório policial afastou a versão de que o local seria perigoso ou conhecido por crimes” (fl. 4, e-doc. 51).

Assim, concluiu-se que “o que se verifica é a existência de teses antagônicas, tendo o Conselho de Sentença optado pela versão acusatória, que encontra amparo no acervo probatório. A divergência da defesa quanto ao resultado do julgamento não configura, por si só, decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (fl. 4, e-doc. 51).

Pretendida revisão dessa conclusão para anular a condenação
da recorrente na espécie e, eventualmente, submetê-la a novo
julgamento pelo Tribunal do Júri exigiria reexame do conjunto
fático-probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe   28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. (...)
2. Recurso por meio do qual se pleiteia a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com a consequente determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)
3. O acórdão impugnado assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas fixadas pelas instâncias antecedentes, a suficiência do conjunto probatório para afastar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal. Assim, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção firmados pela instância ordinária, a fim de corroborar a tese defensiva. 
4. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus ‘quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118.912- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 257.017-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2025).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE ABSOLUTÓRIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da
absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.192-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).

14. Quanto ao pedido subsidiário, para desclassificar a conduta da recorrente de homicídio doloso simples para homicídio culposo na direção de veículo automotor, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a pretensão de desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor ou o reconhecimento de erro de tipo escusável demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório e reanálise do elemento subjetivo do tipo, o que é absolutamente inviável na via estreita do habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 51).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e, eventualmente, desclassificar o crime de homicídio doloso simples para homicídio culposo na direção de veículo automotor, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) PRETENSÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO
PELA OCORRÊNCIA DE CONCAUSA INDEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 256.393-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR: INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.122-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,  Primeira Turma, DJe 23.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 260.135-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental no recurso ordinário no habeas corpus. 
2. Homicídio na condução de veículo automotor. 
3. Pretensão de desclassificação da conduta de dolo eventual para culpa consciente. (...)
6. Competência do Tribunal do Júri. 
7. Reexame de fatos e provas. 
8. Agravo improvido” (RHC n. 222.270-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).

Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora